Tribunal: TJES
Processo: 5008756-04.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008756-04.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
RECORRIDO: PATRICIA SANTOS SILVA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008756-04.2025.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

RECORRIDO: PATRICIA SANTOS SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PROPAGANDA ENGANOSA. INFORMAÇÃO INADEQUADA SOBRE CERTIFICAÇÃO DE LICENCIATURA. PREJUÍZO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento de R$ 6.974,83 a título de danos materiais e de R$ 10.000,00 a título de compensação por danos morais. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais contra a Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá Ltda., alegando que contratou a prestação de serviços da requerida para formação em Pedagogia, sob a promessa de que obteria certificação válida para atuar nas áreas de educação básica e infantil. Após conclusão do curso, foi aprovada em concurso público, mas não pôde tomar posse do cargo, pois o certificado não foi reconhecido como licenciatura. Diante disso, pediu indenização por todos os prejuízos materiais e morais suportados.

(3). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, logrou êxito a consumidora em demonstrar a falha informacional narrada
in casu
, haja vista que consta na propaganda do curso contratado pela Recorrida que a certificação conferida seria LICENCIATURA.

(4). Nesse contexto, não restam dúvidas de que o serviço foi defeituoso ao prometer conferência de certificação de licenciatura, induzindo a Recorrida a erro e a um prejuízo concreto, pois não pôde tomar posse como pedagoga após aprovação em concurso público.

(5). Por isso, comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem quanto à responsabilidade da Recorrente em relação aos prejuízos causados à Recorrida, sendo a indenização material fixada em consonância com o dano efetivamente deflagrado na hipótese. Ademais, também irretocável o
decisum
recorrido no que se refere à compensação por danos morais, tendo em vista que o montante arbitrado se encontra em adequada consonância com as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)